Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-90.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001823-90.2020.8.11.0108
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que a Apelante Aparecida de Fátima Pereira Costa não é beneficiária da gratuidade da justiça.
Tendo em vista a ausência de juntada do comprovante da guia e do pagamento do preparo, intime-se a Apelante, na pessoa do seu advogado, para recolher o valor devido em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora